Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-85.2019.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001651-85.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. C. INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.901.515/0001-16 (APELANTE), GIANFRANCESCO GALVANI - CPF: 382.450.068-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO.

1- O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente na via administrativa, haja vista a ausência de previsão legal específica.

2- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001651-85.2019.8.11.0007

APELANTE
: A. C. INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. C. Indústria e Comércio de Laticínios Ltda.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do
Ação Declaratória nº 1001651- 85.2019.8.11.0007,
ajuizada pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.

Alega a Recorrente que a sentença deve ser reformada, para o reconhecimento da Prescrição Intercorrente, extinguindo-se o processo administrativo em questão, decretando-se, em consequência, a nulidade da cobrança do débito tributário perquirido pela Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Alega que, o procedimento administrativo n.º 5232909/2012, ficou parado, injustificadamente, por 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três dias), de 16-10-12 a 8-8-16.

Pontua que, recebeu o Aviso de Cobrança ora questionado, dentro do prazo legal estabelecido, apresentou Impugnação Administrativa ao ato fazendário, em 16-10-2012.

Assevera que, com a impugnação administrativa protocolada na data em apreço, foram juntados todos os documentos pertinentes à defesa, tendo o processo sido cadastrado na mesma data de seu protocolo, ou seja, em 16-10-2012 e, encaminhado ao órgão responsável, cuja movimentação é única e exclusiva da Secretaria da Fazendo do Estado de Mato Grosso.

Informa que, após migrações e encaminhamentos internos, referido processo administrativo foi levado à apreciação de mérito pela autoridade competente somente em 6-6-2016, tendo sido objeto de julgamento, de fato, no dia 8-8-2016, operando-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa da ré, na forma prevista pelo artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial.

No Id. 79257963 foi acostado o comprovante de recolhimento do preparo e a certidão de Id. 79257968 atesta a tempestividade do presente apelo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (Id. 79257970).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 80804961).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. C. Indústria e Comércio de Laticínios Ltda.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do
Ação Declaratória nº 1001651- 85.2019.8.11.0007,
ajuizada pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, alegando, em síntese, que houve contra si procedimento administrativo de n° 5232909/2019 da Sefaz-MT, originado de Aviso de Cobrança Fazendário n° 615584/332/68/2012, sendo que, o processo administrativo ficou paralisado por mais de 3 (três) anos na via administrativa, o que ensejou na prescrição intercorrente da dívida.

Assevera que, em 16-10-2012, impugnou o Aviso de Cobrança Fazendário n° 615584/332/68/2012, no entanto, o julgamento do processo administrativo se deu em 8-8-2016, confirmando a prescrição da dívida. Por esses motivos, requer em sede de antecipação de tutela a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e decretação da prescrição da dívida e, ao final, que a demanda seja julgada procedente para declarar a prescrição do débito e reconhecer a inexistência da relação jurídico tributária.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente os pedidos, por entender que (...)
da análise dos autos, verifica-se que não há razão na pretensão autoral da parte autora, pois, em se tratando de prescrição, exige-se norma específica autorizando-a, prevendo-a, o que não existe no presente caso. Quer dizer, a parte autora pretende a aplicação de regras da Administração Pública Federal para a Estadual, o que não se admite.

Inconformada, insurge-se a Recorrente; contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente na via administrativa, haja vista a ausência de previsão legal específica.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RENOVAÇÃO DE TERMO DE ACORDO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III - No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:"[...] o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica."

IV - Todavia, analisar eventual ofensa ao art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que não ficou consignado, no acórdão regional recorrido, se a lavratura do auto de infração se deu durante a tramitação do processo administrativo de renovação do termo de acordo ou em momento anterior.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 936761 / CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO VIGENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, segundo o qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional,
não havendo falar-se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp nº 1587540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 18.8.2016, publicado no DJe de 29.8.2016). [Destaquei]

E, ainda:

ADMINISTRATIVO. TRIBURÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VALOR DA MULTA APLICADA. RAZOABILIDADE.

1. Não se sustenta a alegação preliminar de prescrição intercorrente vez que, durante a tramitação do recurso administrativo, não flui nem prazo de decadência nem prazo de prescrição.

2. De outra parte, em consonância com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, face à ausência de previsão legal, não há falar-se em prescrição intercorrente no processo administrativo
.

3. (...)

(TRF-3 - Ap: 00028308820074036105 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, Data de Julgamento: 4/4/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/5/2018). [Destaquei]

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DIREITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.
É inaplicável o instituto da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário, haja vista a ausência de constituição definitiva do crédito tributário e a ausência de previsão legal específica
.

(TJ-MG - AC: 10317170066102001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 3/3/2020, Data de Publicação: 13/3/2020). [Destaquei]

Ademais, consoante entendimento do STJ, a Lei nº 9.873/99, utilizada pela Recorrente para fins de reconhecimento da prescrição,
não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019). [Destaquei]

Ainda, por fim, ressalta-se que, a Lei Estadual nº 8.797/2008, que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário- PAT, não prevê a ocorrência de prescrição intercorrente.

Desse modo, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Quanto aos honorários recursais pugnando em sede de contrarrazões, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que eles têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.

4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.

5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1º/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Em consequência, majoro os honorários fixados na sentença em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021